Tribunal: TJSP
Processo: 1508605-83.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Criminal / Seguida de Morte
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-17
Data de publicação: 2024-08-17

Ementa:
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM, RECONHCEIDA A AÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. INSURGÊNCIA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PELA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA. Exame necroscópico apontou como causa da morte traumatismo cranioencefálico. Lesão causada pela queda da vítima que estava embriagada e recebeu um soco na face, desferido pelo acusado durante entrevero ,

Ementa:
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ABSOLVIÇÃO NA ORIGEM, RECONHCEIDA A AÇÃO EM LEGÍTIMA DEFESA. INSURGÊNCIA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PELA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA. Exame necroscópico apontou como causa da morte traumatismo cranioencefálico. Lesão causada pela queda da vítima que estava embriagada e recebeu um soco na face, desferido pelo acusado durante entrevero , em razão do qual acabou batendo a cabeça em guia da sarjeta. Esposa da vítima, gestante de mais de oito meses à época e testemunha presencial do ocorrido, dês que envolvida na discussão, foi categórica ao relatar que se cuidou de uma fatalidade, porquanto o acusado só deu o soco para se defender e defender a depoente da ação agressiva do ofendido. Acusado que admitiu ter dado o soco, no calor dos acontecimentos, temeroso por si e pela sogra grávida, acionou o resgate e a polícia e permaneceu no local. Gravação de câmera de segurança que captou todo o ocorrido e que, embora sem áudio, demostra a postura passiva do acusado, cuja linguagem corporal deixa clara sua intenção de fugir das investidas do ofendido, acabando por dar o soco nefasto ao ver a sogra ser empurrada e se ver acuado. Excludente de ilicitude bem demonstrada. Absolvição bem lançada.
Recurso do assistente de acusação não provido.